Tribunal: TJDFT
Processo: 0700986-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ACOLHIMENTO. DÚVIDAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA. IN DUBIO PRO REO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na espécie, não é possível extrair com absoluta segurança da prova contida nos autos, produzidas sob o crivo do contraditório, que o acusado praticou o delito narrado na denúncia, uma vez que todas as testemunhas ouvidas, em Juízo, não confirmam a autoria do apelante na subtração de energia ocorrida no Parque da Cidade. As indicações do suposto autor do furto de energia, realizadas extrajudicialmente, não foram confirmadas em Juízo, existindo dúvida razoável sobre a autoria delitiva.
2. Uma condenação somente pode ter supedâneo em provas concludentes e inequívocas, não sendo possível condenar alguém sem a prova plena e inconteste, e, não sendo esta a hipótese dos autos, cumpre invocar o princípio in dubio pro reo, para absolver o apelante.
3. Recurso conhecido e provido para absolver o recorrente da suposta prática do crime previsto no artigo 155, § 3o, do Código Penal (furto de energia elétrica), com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.